Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-09.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017059-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL –
VIABILIDADE
-
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM

APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTAS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

2. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3.
Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4.
Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos embargos à execução fiscal n. 1017059-09.2022.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DO MATO GROSSO
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), consequentemente, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal n. 1008486-79.2022.8.11.0041.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de nulidade da sentença, sob o fundamento de que
“que não apenas seu dispositivo, mas toda a fundamentação é extremamente genérica, não identificando em sua fundamentação quaisquer particularidades das questões trazidas pelas partes, servindo a sentença de motivos que se prestariam a fundamentar qualquer outra decisão em que se discute anulação de multa, e, assim, com supedâneo no artigo 489, §1º, I e III, a r. sentença deverá ser anulada."

No mérito, assevera que “
o Recorrido se limitou a descrever a hipotética violação que teria sido cometida pela Recorrente, sem, contudo, levar esclarecer os motivos que levaram o órgão a reputar que houve infração. Inexistiu qualquer exposição de motivos para tanto. Vejam, Excelências, em momento algum esclarece o órgão em que as condutas violariam os direitos dos consumidores, mas sim, que não teria a Recorrente prestado informações aos Consumidores.”

Afirma também que “
a multa aplicada em desfavor da Recorrente foge aos parâmetros legais estabelecidos, sendo desproporcional, o que se torna uma razão a mais para considerar nulo o Processo Administrativo impugnado.
”

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta.

Sem contrarrazões (Id. 207568592).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 49.351,56 (quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) inscrito na CDA n.20226967, decorrente de multa aplicada pelo PROCON estadual, em virtude
do seu não comparecimento à audiência de conciliação designada, embora devidamente notificada.

A parte apelante arguiu preliminarmente, a ocorrência da nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que não tratou acerca de todos os argumentos apresentados pelo apelante, em clara violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em análise da sentença proferida, verifica-se que embora não tenha enfrentado uma a uma as teses defendidas pelas partes, expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

De fato, a parte autora ao conhecer os fundamentos que embasaram a decisão do juiz, interpôs o recurso atual, contestando os aspectos abordados na sentença, mesmo que de forma concisa pelo magistrado, que não encontrou irregularidades no procedimento administrativo perante o PROCON, justificando a anulação da penalidade aplicada à apelante.

Assim, conclui-se que os fundamentos da decisão foram suficientes para sustentá-la, de modo que não é necessária a abordagem exaustiva de todas as questões pertinentes ao tema ou a menção específica a determinados dispositivos legais.

Essa compreensão está respaldada em jurisprudência consolidada
deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÉDIO - ALUNO AGREDIDO POR OUTROS ALUNOS DENTRO DA ESCOLA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS MANTIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO 1 –
É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para
por
fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2 - As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88. In
casu
, caberia à Administração Pública Estadual zelar pela segurança e proteção dos alunos pertencentes à escola estadual, onde ocorreu a agressão contra autor da ação, acarretando-lhe a amputação parcial do dedo médio por uma tesoura utilizado por colegas. 3– Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor. 4 – É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral (Súmula 387/STJ).

(TJ-MT - APL: 00070880820118110007 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020)

[sem destaque no original]

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), consequentemente, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal n. 1008486-79.2022.8.11.0041.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

[...]

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria
, conforme Código de Defesa do Consumidor:

[...]

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante argumenta, em resumo, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON, solicitando a anulação do processo administrativo ou, eventualmente, a redução da multa aplicada.

1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação feita por RAFAEL ENORE, em que informou sobre a impossibilidade de acessar o portal do aluno para submeter trabalhos acadêmicos e sobre cobranças indevidas por duas disciplinas, apesar de ser beneficiário do FIES.

Ante o não atendimento da reclamação, a CIP foi convertida em processo administrativo com audiência designada, contudo, na data aprazada o apelante não compareceu
à
audiência de conciliação, embora devidamente notificado. Posteriormente, foi lavrada decisão
administrativa e
aplicada a multa em desfavor do apelante, sendo mantida pela c. Turma Recursal após recurso administrativo interposto pelo fornecedor.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que a ausência de comparecimento da empresa fornecedora à audiência designada constitui desrespeito ao consumidor e violação das convocações e determinações dos órgãos de defesa do consumidor, conforme previsto nos dispositivos legais pertinentes.

Em face da infração, o PROCON aplicou uma multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao apelante, como evidenciado pelo documento de Id. 207568578, pág. 210.

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, é importante ressaltar que

o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados, e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas do processo, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais, verifico que
a multa foi aplicada por infração ao art. 33, §2º do Decreto 2181/1997 – por ausência em audiência de conciliação
– conforme decisão administrativa ao Id.

207568578 – págs.150/158.

De fato, observa-se que a parte apelante não compareceu à convocação para a audiência, o que constitui desrespeito às determinações e convocações do SNDC, justificando a aplicação das sanções administrativas, conforme previsto nos artigos 55, § 4º da Lei Federal n. 8.078/90 e 33, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO — ARTIGOS 33, § 4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 33, § 2º, DO DECRETO 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 — POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
- OBSERVÂNCIA
AO PRINÍPIO DA MOTIVAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2º, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997
.2.

Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3.Recurso provido.

(N.U 0017005-24.2015.8.11.0003, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019,
Publicado
no DJE 06/08/2019)
[sem destaque no original]

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo.

A propósito, quanto ao ponto, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original]

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

3. DO VALOR DA MULTA APLICADA

Em relação à multa aplicada, no valor originário de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
tenho que não atenderam aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cabível a redução do
quantum
fixado.

Explico.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

No presente caso,
considerando a gravidade da infração verificada – ausência em audiência de conciliação – a vantagem obtida pelo infrator, a condição econômica do fornecedor, bem como a ausência de reincidência na prática infracional às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que a multa fixada encontra-se em inobservância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser o valor originário ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original].

Considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido
,
enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
.

Por fim, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante Anhanguera Educacional Participações S.A obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Anhanguera Educacional Participações S.A, tão somente para reduzir a multa originariamente fixada pelo PROCON para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024